Tribunal: TJPA
Processo: 0000198-46.2009.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5802 - Guarda
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000198-46.2009.8.14.0005

APELANTE: EDNAI DE CARVALHO GOMES, NIVALDO PORFIRIO RODRIGUES

APELADO: DEBORA GOMES DOS SANTOS, CORBENIANO BARROS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA JUDICIAL DE MENOR. MAIORIDADE. EXTINÇÃO AUTOMÁTICA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.
Se no curso do processo de guarda judicial de menor é alcançada a maioridade, impõe-se reconhecer a perda do objeto recursal, restando, pois, prejudicado o exame do apelo contra a sentença por meio da qual foi julgada improcedente o pedido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
JULGAR PREJUDICADO O RECURSO
, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta por EDNAI DE CARVALHO GOMES e NIVALDO PORFÍRIO RODRIGUES GOMES em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Altamira que, nos autos da AÇÃO DE GUARDA julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“[...] ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente a ação e consequentemente INDEFIRO A CONCESSÃO DA GUARDA das crianças REBECA CRISTINA GOMES DOS SANTOS, NIVALDO PORFÍRIO RODRIGUES GOMES NETO e SÉRGIO PAULO GOMES DOS SANTOS para os requerentes EDNAI DE CARVALHO GOMES e NIVALDO PORFÍRIO RODRIGUES GOMES, por entender que o pedido visa, primordialmente, fins previdenciários, não configurando real melhora na atual situação dos menores. Revogo a decisão anterior que concedeu a guarda provisória aos requerentes. [...]”

Em suas razões (ID. 4264751), os apelantes alegam que o pedido atende ao melhor interesse da criança e do adolescente e que objetiva a regularização da guarda de fato que os avós paternos já detêm, uma vez que as crianças já se encontram em grande parte sob sustento dos apelantes.

Sustentam que possuem a guarda de fato dos menores desde seu nascimento, uma vez que os seus genitores não têm plenas condições financeiras para proporcionar o sustento de todos os filhos, inclusive há consentimento destes para a referida guarda.

Com essas razões, requerem o provimento do recurso.

Ausente o preparo em razão do deferimento da justiça gratuita.

Sem contrarrazões.

Redistribuídos os autos, vieram conclusos à minha Relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual, nos termos do art. 931, CPC.

Belém-PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora

VOTO

A
presente ação visa a concessão da guarda de R. C. G. D. S., nascida na data de 14.01.2004, N. P. R. G. N., nascido em 23.07.1996 e S. P. G. D. S., nascido em 25.07.1995, todos filhos de CORBENIANO BARROS DOS SANTOS e DÉBORA GOMES DOS SANTOS, aos apelantes, que são avós paternos.

Compulsando os autos, observo que os infantes atingiram a maioridade no curso da lide, de modo que o feito perdeu seu objeto, já que a guarda ou poder familiar se extingue com a maioridade, nos termos do art. 1.635, III do Código Civil.

De fato, conforme certidões de nascimento juntadas aos autos (ID. 4264743, fls. 8-10), verifico que R. C. G. D. S., nascida na data de 14.01.2004, completou 18 anos de idade em 14/01/2022; N. P. R. G. N., nascido em 23.07.1996, completou 18 anos de idade em 23/07/2014 e S. P. G. D. S., nascido em 25.07.1995, completou 18 anos de idade em 25/07/2013, ou seja, no curso da lide proposta por seus avós paternos, visando à concessão de sua guarda.

Assim, não há falar em guarda ou em tutela de pessoa maior de idade, já que o poder familiar se extingue com a maioridade, de acordo com o art. 1.635, III do Código Civil,
in verbis
:

Art. 1.635. Extingue-se o poder familiar:

I - pela morte dos pais ou do filho;

II - pela emancipação, nos termos do art. 5º, parágrafo único;

III - pela maioridade
;

IV - pela adoção;

V - por decisão judicial, na forma do artigo 1.638.

Com efeito, o instituto da guarda e tutela se presta a garantir à criança e ao adolescente assistência material, moral e educacional.

Desta feita, com a maioridade dos netos, cuja guarda era pleiteada pelos apelantes, ocorreu a perda superveniente do objeto da ação.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA. MAIORIDADE DURANTE O CURSO DA AÇÃO. RECURSO PREJUDICADO. Situação em que as partes litigam quanto à guarda da filha. Todavia, apenas menores estão sujeitos ao instituto da guarda, estando prejudicado o presente recurso, já que a filha atingiu a maioridade durante o curso da ação.DE OFÍCIO, DECRETARAM A EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO PREJUDICADO, EM MONOCRÁTICA
.

(TJ-RS - AC: 70085203370 RS, Relator: Mauro Caum Gonçalves, Data de Julgamento: 13/09/2021, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 17/09/2021) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de guarda e visitas. Pedido de imposição de óbice ao contato entre pai e filha, sob pena de multa, e de realização de perícia.
Ação de origem ajuizada a fim discutir a guarda e o regime de visitação de adolescente que atingiu a maioridade. Perda do objeto inicial da ação (arts. 1.630 e 1.635, III do CC).
Maioridade que faculta à adolescente plenos poderes de autodeterminação, podendo optar ou não por se encontrar com o genitor a qualquer tempo. Perícia. Indeferimento. Prova que teria por finalidade orientar o juízo ao decidir questões relativas a guarda e visitas. Laudos psicológico e social que já se prestavam a este fim. Ação não extinta por conta da discussão instaurada incidentalmente nos autos de origem referente à alegada alienação parental, matéria cujo deslinde deve ocorrer oportunamente. Decisão mantida. Agravo desprovido, com observação, revogada a antecipação da tutela recursal. (TJ-SP - AI: 21243234820208260000 SP 2124323-48.2020.8.26.0000, Relator: Alexandre Marcondes, Data de Julgamento: 24/10/2020, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2020) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE GUARDA. PESSOA QUE COMPLETOU A MAIORIDADE NO CURSO DA DEMANDA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO FEITO
. Diante da perda superveniente do objeto da ação de guarda (maioridade alcançada após a prolação da sentença), deve ser julgada extinta a demanda, sem resolução de mérito, ficando prejudicado o exame do apelo.DE OFÍCIO, DECRETADA A EXTINÇÃO DO FEITO.(Apelação Cível, Nº 70082733361, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em: 26-09-2019) (TJ-RS - AC: 70082733361 RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Data de Julgamento: 26/09/2019, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2019) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA. MAIORIDADE. PERDA DE OBJETO DO RECURSO.
Com o implemento da maioridade, a pessoa está habilitada à prática de todos os atos da vida civil, de modo que não precisa mais estar sob os cuidados e representação de um guardião ou sob o exercício do poder familiar (art. 1.630 do CC). Neste contexto, nos termos do inc. III do art. 1.635 do CC está extinto o poder familiar, de modo que resta prejudicada a análise do recurso. RECURSO PREJUDICADO.
( Apelação Cível Nº 70074920240, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 04/09/2017). (TJ-RS - AC: 70074920240 RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Data de Julgamento: 04/09/2017, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/09/2017) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA. ALCANCE DA MAIORIDADE. EXTINÇÃO DO PODER FAMILIAR. PERDA DO OBJETO DA DEMANDA. INFANTES QUE AINDA NÃO ALCANÇARAM A MAIORIDADE. PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA.
I - O implemento da maioridade, por si só, é causa da extinção do poder familiar, nos termos do inciso III do art. 1.635 do CCB pelo que inviabiliza a ação de guarda em relação aos que já completaram 18 anos
II - Contudo, conforme certidões de nascimento de fls. 06 e 07 os menores S.S.T e R.S.T. ainda possuem 16 e 12 anos respectivamente, pelo que se torna incabível a extinção do feito, em relação à estes, por ausência de interesse processual superveniente. III ? RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PA - APL: 00007731920098140037 BELÉM, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 17/11/2016, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 24/11/2016) (grifei)

Ante o exposto, em face da perda de objeto, JULGO PREJUDICADO O RECURSO.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 05/03/2024